Tribunal: TJMT
Processo: 1021221-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021221-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILENA CAROLINE BATISTA ROCHA - CPF: 063.226.801-88 (ADVOGADO), MOACIR APARECIDO ALVES SANTANA - CPF: 031.584.791-33 (AGRAVANTE), MOVEIS PLANEJADOS ALVES LTDA - CNPJ: 39.835.961/0001-51 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Móveis Planejados Alves Ltda. e Moacir Aparecido Alves Santana contra decisão que, no cumprimento de sentença, reputou válida a intimação dos executados para pagamento do débito, reconhecendo a incidência da presunção legal de regularidade, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 513, § 3º, do CPC, e determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD diante da inércia dos devedores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação dos executados para cumprimento de sentença é válida diante da certidão negativa do Oficial de Justiça; (ii) definir se os documentos apresentados pelos agravantes afastam a presunção legal de validade e infirmam a fé pública do ato judicial, de modo a anular os atos subsequentes.

III. Razões de decidir

O CPC impõe às partes o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando não houver comunicação de alteração (CPC, art. 274, parágrafo único, e art. 513, § 3º).

A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública, somente podendo ser desconstituída por prova robusta e inequívoca, inexistente no caso.

Os documentos unilaterais apresentados pelos agravantes, produzidos após o bloqueio de ativos, não afastam a presunção legal de validade da intimação nem demonstram irregularidade na diligência.

O dever de atualização cadastral não se restringe à ausência de mudança de endereço, abrangendo a obrigação de fornecer informações claras e completas que viabilizem a efetiva localização do destinatário.

A eventual necessidade de instrução probatória sobre a diligência do Oficial de Justiça é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, devendo prevalecer a presunção de legalidade e regularidade do ato.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a oportunidade de pagamento e impugnação foi regularmente prevista, e a inércia dos agravantes contribuiu para a perda da faculdade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento

Presume-se válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pelo interessado, quando não comprovada comunicação prévia de alteração ao juízo.

A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e só pode ser desconstituída por prova robusta e inequívoca.

Documentos unilaterais e posteriores ao ato não bastam para infirmar a presunção legal de validade da intimação.

O dever de atualização cadastral abrange a obrigação de fornecer informações claras e precisas que permitam a efetiva comunicação dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÓVEIS PLANEJADOS ALVES LTDA e MOACIR APARECIDO ALVES SANTANA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop (ID 196979447, autos de origem), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1011748-47.2024.8.11.0015, que lhes move a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT.

A decisão agravada, em sua essência, reputou válida e aperfeiçoada a intimação dos executados para o pagamento do débito, com fundamento no dever processual da parte de manter seu endereço atualizado, nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Com base nessa premissa, e diante do não pagamento, determinou a realização de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade absoluta da referida intimação.

Argumentam que, ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, jamais alteraram seu endereço, permanecendo estabelecidos no mesmo local onde foram validamente citados na fase de conhecimento.

Aduzem que a certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 179160649) decorreu de falha na diligência, uma vez que o mandado continha numeração equivocada (nº 1010), e o meirinho não empreendeu os esforços necessários para localizar a empresa, cuja fachada é de fácil identificação.

Para corroborar suas alegações, juntaram faturas de energia elétrica contemporâneas ao ato, fotografias da fachada do estabelecimento e imagens de mapas, defendendo que a presunção de validade da intimação é relativa e foi elidida pelas provas apresentadas.

Concluem que, por não terem sido regularmente intimados, foram indevidamente privados da oportunidade de realizar o pagamento voluntário do débito, o que lhes acarretou a imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, além do bloqueio de seus ativos financeiros, em clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugnaram, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os atos expropriatórios e, no mérito, pelo provimento do agravo para reformar a decisão, declarando-se a nulidade da intimação e de todos os atos processuais subsequentes.

Requereram, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em decisão monocrática (ID 296483395), esta Relatoria deferiu a gratuidade da justiça aos Agravantes para fins de processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender, em cognição sumária, ausente a probabilidade do direito, com base na presunção de validade da intimação.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 301755389), arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por demandar dilação probatória e a revogação da justiça gratuita concedida.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando a tese da presunção de validade da intimação e a inércia dos Agravantes em manter seu endereço atualizado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

O recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e tempestivo.

A Agravada suscita, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por demandar dilação probatória e a revogação da gratuidade da justiça.

A preliminar de inadmissibilidade não se sustenta, pois a análise da validade de um ato processual com base nos documentos já acostados aos autos constitui matéria de direito, passível de exame nesta via recursal, sem que isso configure indevida dilação probatória ou supressão de instância.

Quanto ao pedido de revogação da justiça gratuita, embora a movimentação financeira indicada nos extratos possa gerar questionamentos, a decisão liminar que deferiu o benefício o fez para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição, considerando a declaração de hipossuficiência e a natureza da pessoa jurídica (microempresa).

A questão poderá ser reavaliada com maior profundidade pelo juízo de origem, se provocado e mediante novos elementos. Por ora, mantenho o benefício para o processamento deste recurso.

Rejeito, pois, as preliminares. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Mérito Recursal: A Validade da Intimação e o Dever de Atualização Cadastral

A controvérsia central deste recurso cinge-se à aferição da validade da intimação dos Agravantes para o cumprimento de sentença, ato que, segundo alegam, estaria eivado de nulidade, contaminando os atos expropriatórios subsequentes.

A decisão agravada, contudo, não merece reparos.

O ordenamento processual civil pátrio, em prestígio aos princípios da celeridade, da eficiência e da boa-fé processual, impõe às partes o dever de manter seus dados cadastrais, em especial o endereço, devidamente atualizados nos autos.

A não observância desse ônus processual acarreta consequências diretas, dentre as quais a presunção de validade das comunicações enviadas ao último endereço informado.

Nesse sentido, dispõem de forma cristalina os artigos 274, parágrafo único, e 513, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º (...)

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3º Na hipótese do § 2º, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

A aplicação de tais dispositivos ao caso concreto é inafastável. Conforme consignado pelo juízo de origem, a intimação para o cumprimento de sentença foi direcionada ao endereço no qual os executados foram validamente citados na fase de conhecimento.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 179160649) atesta que a diligência no local foi infrutífera.

Os Agravantes tentam desconstituir a fé pública do servidor da justiça e a presunção legal de validade do ato, argumentando que a diligência foi falha e que o endereço permanecia o mesmo.

Para tanto, anexam faturas de energia e fotografias do estabelecimento. Tal argumentação, todavia, não se revela suficiente para infirmar a correção da decisão recorrida.

Primeiramente, a certidão do Oficial de Justiça é clara ao narrar a impossibilidade de encontrar o numeral "1010" na Rua Capitólio, endereço que constava do mandado.

A fé pública de que goza o ato do meirinho gera a presunção de veracidade de suas declarações, a qual somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca em contrário, o que não se vislumbra na espécie.

Ademais, os documentos apresentados pelos Agravantes foram produzidos de forma unilateral e
a posteriori
, ou seja, somente após a efetivação do bloqueio judicial de seus ativos.

A aceitação de tal prática como suficiente para anular atos processuais pretéritos criaria perigosa insegurança jurídica, permitindo que a parte, ciente de sua inércia, pudesse, a qualquer tempo, invalidar o andamento processual com base em provas que lhe cabia ter produzido ou informado em momento oportuno.

O dever de manter o endereço atualizado não se resume a não se mudar de local; abrange também o dever de fornecer todos os dados necessários e precisos para a efetiva localização, corrigindo eventuais imprecisões que possam constar nos autos.

Se o endereço onde se deu a citação possuía particularidades de numeração ou identificação, cabia aos Agravantes, pautados pela lealdade processual, peticionar nos autos para fornecer pontos de referência ou esclarecer o correto numeral, a fim de facilitar futuras comunicações. Não o fizeram, permanecendo inertes até que seus bens fossem atingidos pela execução.

Como bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, aferir se a empresa Agravante de fato se localizava no endereço de forma ostensiva e se a diligência do oficial foi, ou não, diligente, demandaria uma instrução probatória incompatível com a via célere e documental do agravo de instrumento.

Prevalece, portanto, a presunção legal de validade, robustecida pela certidão do servidor público.

Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A oportunidade para o pagamento voluntário e para a apresentação de impugnação foi legalmente prevista e sua fruição foi obstada pela própria conduta omissiva dos Agravantes em não manterem seus dados cadastrais aptos a permitir uma comunicação processual eficaz.

A decisão de ID 174543331, que determinou a intimação, foi expressa ao mencionar os prazos do artigo 523 do CPC, rebatendo a alegação de que não lhes foi concedida a oportunidade de defesa.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado singular ao reputar válida a intimação e dar prosseguimento aos atos expropriatórios, aplicando corretamente a legislação processual vigente.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável decisão interlocutória agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025